Tribunal: TJBA
Processo: 8033000-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8033000-63.2025.8.05.0000 COMARCA: BELMONTE/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: JOSÉ MATHIAS HONORATO BARRETO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE/BA. PACIENTE: ROBSON LACERDA DA HORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. 1 - O Paciente foi preso em flagrante no dia 24/04/2025, no curso de operação policial deflagrada em decorrência de investigações originadas a partir do Boletim de Ocorrência nº 305042/2025, que visava desarticular uma rede de tráfico de entorpecentes, supostamente liderada pelo indivíduo conhecido como “Jhonny Bravo”, com atuação na região de Belmonte/BA. 2 - Na ocasião, foram apuradas informações de que membros do grupo criminoso, incluindo o Paciente, estariam articulando a continuidade da atividade ilícita, mesmo após recentes ações da Polícia Civil. Durante as diligências, o Paciente, que estava foragido da Justiça, foi localizado em posse de 21,3g de maconha, 10,1g de cocaína, R$ 50,00 em espécie e um aparelho celular, ensejando a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante nº 8000392-40.2025.8.05.0023. 3 - O Paciente responde, ainda, a outras duas ações penais por tráfico e associação para o tráfico de drogas, nos autos nº 8000519-75.2025.8.05.0023 e nº 8000191-18.2025.8.05.0130, inclusive com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, restando evidenciada a presença dos requisitos e um dos fundamentos do art. 312 do CPPB e, considerando que a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 e seguintes do mesmo Codex, afigura-se como restrição insuficiente à hipótese dos autos, entende-se como inviável a sua substituição e consequente soltura. 4 - As CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE, EVENTUALMENTE, FAVORÁVEIS, não possuem o condão de afastar a imposição da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos autorizadores para a sua decretação, tendo em vista que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8033000-63.2025.8.05.0000, tendo JOSÉ MATHIAS HONORATO BARRETO, como Impetrante e, na condição de Paciente, ROBSON LACERDA DA HORA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR